Tribunal: CARF
Processo: 13839.903812/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903812/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.951 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA THEREZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 10-65.163 - 1a Turma da
DRJ/POA, Sessão de 16 de maio de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903812/2011-69
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 941411115, emitido eletronicamente em
05/07/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
27980.62076.161106.1.3.02-9655.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O crédito utilizado é de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2001. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 84.111,82. No
despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
O somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$ 108.557,65 e o
IRPJ devido, R$ 24.445,83.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, basicamente, que:
- apresentou a declaração de compensação através do programa PER/DCOMP, ocasião
em que anexou os documentos comprobatórios;
- citou o § 6° do art. 74 da Lei no 9430/96: "A declaração de compensação constitui
confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.";
- citou o art. 156 do CTN, o qual dispõe sobre as hipóteses de extinção do crédito
tributário;
- reclamou que, em virtude da não homologação da compensação, foi intimada a efetuar
o pagamento do débito confessado;
- esclarece que a DIPJ 2002 prova a apuração das estimativas pagas no valor de R$
108.557,65 e IRPJ a pagar de R$ 24.445,83, resultando em R$ 84.111,82 pagos a maior;
- entende que o débito tributário tratado na presente deve ser considerado extinto, ante a
compensação com créditos tributários que deverá ser reconhecida e que o único motivo
justo para a exigência do tributo seria a falta ou insuficiência do mesmo;
- defende que, de acordo com os documentos anexados, procedeu todos os
recolhimentos e/ou compensações a que está sujeita.
Ao final, requer a modificação do despacho decisório, com o reconhecimento da
validade do pedido de ressarcimento (sic).
A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A interessada declarou no PER/DCOMP no 27980.62076.161106.1.3.02- 9655 um
crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2001, no valor de R$
84.111,82.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

Ao especificar as parcelas de composição do crédito, declarou estimativas compensadas
com saldo de períodos anteriores:

Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que declarou na DIPJ
retificadora de 2002 (ano-calendário 2001) o saldo negativo.
Apesar de a contribuinte não ter especificado, considerando-se o período e o fato de não
haver o registro de nenhuma declaração de compensação utilizando-se o saldo negativo
do ano-calendário de 1999, infere-se a possibilidade de tratar-se de compensação na
contabilidade. Neste caso a declaração na DIPJ não se presta a comprovar a liquidez e
certeza do crédito tributário.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

Consultando-se a DIPJ 2000, ano-calendário 1999, observa-se que foi declarado saldo
negativo de IRPJ no período. Também em consulta às DCTFs trimestrais de 2001,
observa-se que a contribuinte declarou os débitos de estimativas conforme os declarou
no PER/DCOMP sob análise. Ocorre que, por tratar-se de compensação na
contabilidade, seria necessária a apresentação de um conjunto de provas robustas, tais
como a comprovação da origem do saldo negativo (comprovantes de retenções na fonte,
quitação de estimativas, etc.) e os registros contábeis que evidenciassem a compensação
na contabilidade.
Há que se levar em conta que, em processos de restituição ou compensação, o ônus da
prova é do contribuinte, já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma
declaração de compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar
seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do novo CPC. Além disso, no caso da
compensação feita na contabilidade, a incumbência da prova atribuída ao contribuinte é
ainda mais evidente, tendo em vista que o fisco não dispõe desses documentos
contábeis.
A título de reforço, seguem decisões do CARF confirmando o entendimento à respeito
do ônus da prova em processos de compensações, bem como a necessidade de
apresentação de registros contábeis para comprovar compensação na contabilidade:
(...)
Os sistemas internos da RFB mostram que a contribuinte confessou os débitos de
estimativas de IRPJ, mas não consta quitação. Todos encontram-se na situação
devedora:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

Assim, o suposto crédito demonstrado no PER/DCOMP no 27980.62076.161106.1.3.02-
9655 não se reveste das condições de liquidez e certeza, o que contraria o disposto no
caput do art. 170 do CTN.
(...)
A seguir, serão analisadas as demais alegações da manifestante:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

- apresentou a declaração de compensação através do programa PER/DCOMP, ocasião
em que anexou os documentos comprobatórios;
• não há anexação de documentos comprobatórios no momento da apresentação do
PER/DCOMP.
- citou o § 6° do art. 74 da Lei no 9.430/96: "A declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.";
• no presente caso a compensação não foi homologada e os débitos e estão sendo
exigidos.
- citou o art. 156 do CTN, o qual dispõe sobre as hipóteses de extinção do crédito
tributário, dentre elas a compensação;
• o mesmo artigo, em seu parágrafo único estabelece que "A lei disporá quanto aos
efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da
irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.".
• o artigo 170, já citado anteriormente, estabelece que "A lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos...".
- reclamou que, em virtude da não homologação da compensação, foi intimada a efetuar
o pagamento do débito confessado;
• conforme previsto no § 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96: "Não homologada a
compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-
lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.".
- esclarece que a DIPJ 2002 prova a apuração das estimativas pagas no valor de R$
108.557,65 e IRPJ a pagar de R$ 24.445,83, resultando em R$ 84.111,82 pagos a maior;
• a declaração em DIPJ não comprova a quitação das estimativas.
- entende que o débito tributário tratado na presente deve ser considerado extinto, ante a
compensação com créditos tributários que deverá ser reconhecida e que o único motivo
justo para a exigência do tributo seria a falta ou insuficiência do mesmo;
• exatamente o que ocorreu, as supostas parcelas de composição do crédito, são débitos
que não se encontram quitados.
- defende que, de acordo com os documentos anexados, procedeu todos os
recolhimentos e/ou compensações a que está sujeita.
• não há nos autos provas de que as estimativas de IRPJ do ano calendário de 2001
foram quitadas.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)III – DAS PRELIMINARES
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

a) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Verifica-se que a Recorrida, para proferir o acórdão, ora recorrido, demorou mais de 05
anos, cabendo, na espécie, a hipótese de prescrição intercorrente.
No caso em tela, visível a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo instituto foi
criado pelo direito para garantir às pessoas o Princípio da Segurança Jurídica, princípio
responsável por dar maior estabilidade às relações humanas, de modo a impedir que
estas venham a serem acionadas judicialmente em decorrência de fatos ocorridos muito
anos antes.
Corroborando com tal assertiva seguem trechos de uma decisão do STJ em que ficou
definido que o processo administrativo deve ter um prazo determinado, sob pena de
ofender ao princípio da duração razoável do processo, veja-se: (...)
IV – DO DIREITO a) DA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO FISCAL COM CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
A Recorrente efetuou a Declaração de Compensação relativo ao crédito de R$
84.111,82 (oitenta e quatro mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos) gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ocasião em que foi anexados os documentos
comprobatórios do direito crédito.
Com efeito, o crédito tributário tratado no presente, qual seja, relativo ao IRPJ 2002
(ano calendário 2001), foram devidamente informado através da PER/DCOMP (Doc.
06).
O § 6o do art. 74 da Lei 9430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe:
(...)Verifica-se, que a Declaração de Compensação é a oportunidade do Sujeito Passivo
possui de enviar a DCOMP com a discriminação dos créditos e também dos débitos
objeto da compensação.
Como dispõe o artigo 156 do CTN, que a extinção do crédito tributário dar-se-á
mediante:
(...)Contudo não foi homologada a compensação declarada de acordo com o despacho
decisório.
Ocorre que de acordo com a citada decisão além de não ser homologada a compensação
estes débitos encontram-se confessados, a partir do momento em que procedeu a entrega
da declaração.
E com o não reconhecimento do pleito creditório a Recorrida no despacho decisório
intimou a Recorrente a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta dias a contar da
ciência da decisão.
Cumpre esclarecer que a retificadora da DIPJ 2002/2001(Doc. 07), realizada em
23/05/2007, provam as apurações do mês de janeiro a dezembro de 2001, onde consta
um IRPJ a pagar no valor de R$ 24.445,83 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e três centavos), a ser deduzido um IRPJ de estimativa pago no ano
de 2001 no valor de R$ 108.557,65 (cento e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
e sessenta e cinco centavos), tendo um resultado final de R$ 84.111,82 (oitenta e quatro
mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos), pago a maior na estimativa.
Quanto a utilização desses créditos na PER/DCOMP foi colocado corretamente o valor
de R$ 84.111,82 (oitenta e quatro mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos),
conforme comprova o resumo PER/DCOMP (Doc. 06).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

Ocorre que o débito tributário tratado na presente deve ser considerado extinto, ante a
compensação com créditos tributários que deverá ser reconhecida, conclusão essa que
não pode ser maculado pela autoridade fiscal, com a pretensa cobrança ora
veementemente contestada.
O despacho decisório coloca a divergência do valor de R$ 84.111,82 (oitenta e quatro
mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos) e de R$ 108.557,65 (cento e oito mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
O único motivo justo para a exigência do tributo seria a ocorrências de falta ou
insuficiência do mesmo. Todavia de acordo com os documentos em anexos restam
provado que o Recorrente procedeu todos os recolhimentos e/ou compensações a que
está sujeito.
É luzente que a diferença entre o valor do demonstrativo de crédito e a composição é
exatamente o IRPJ a pagar do ano de 2001, conforme prova a DIPJ 2002/2001
retificadora (documento em anexo).
Dessa forma, resta evidenciado que o valor do crédito devido é R$ 84.111,82 (oitenta e
quatro mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos), que consta da DIPJ, com isso
considera-se o valor da composição no mesmo valor, independente do valor pago, que
neste caso é maior, assim a PER/DCOMP encaminhada em 16/11/2006 está correta,
devendo ser homologada a compensação declarada no PER/DCOMP.
V - DO PEDIDO:
Ante ao exposto, pede-se que seja desconsiderado a decisão ora recorrida, com a total
modificação de sua decisão, vindo a reconhecer a validade do pedido de ressarcimento
apresentado sob processo de crédito no 13839- 903.812/2011-69. (...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão do contribuinte de que seja acolhida a preliminar de
prescrição intercorrente em razão de ter demorado mais de cinco anos para que fosse proferido o
Acórdão, tal pedido não merece prosperar.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

A questão da possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de aproveitar
subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pela Recorrente, rejeito à
preliminar de prescrição suscitada.

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 27980.62076.161106.1.3.02- 9655 decorrente
de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2001, no valor de R$ 84.111,82,
para melhor compreensão reproduzo trecho e tabelas do Despacho Decisório:

Ressalta-se desde já que no presente caso, apesar da glosa ter ocorrido face a
estimativas compensadas de saldo negativo de períodos anteriores, tal glosa não se trata das
hipóteses da Súmula CARF no 177 ou do Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de dezembro de
2018, uma vez que, conforme bem observado pela DRJ, o caso em apreço se trata de
compensação na contabilidade, in verbis:
(...) Consultando-se a DIPJ 2000, ano-calendário 1999, observa-se que foi declarado
saldo negativo de IRPJ no período. Também em consulta às DCTFs trimestrais de 2001,
observa-se que a contribuinte declarou os débitos de estimativas conforme os declarou
no PER/DCOMP sob análise. Ocorre que, por tratar-se de compensação na
contabilidade, seria necessária a apresentação de um conjunto de provas robustas,
tais como a comprovação da origem do saldo negativo (comprovantes de retenções
na fonte, quitação de estimativas, etc.) e os registros contábeis que evidenciassem a
compensação na contabilidade.

Dessa forma, diante do presente contexto, ficou claro que a DIPJ 2000, ano-
calendário 1999, foi declarado saldo negativo de IRPJ no período, bem como restou consignado
no Acórdão retro que também em consulta às DCTFs trimestrais de 2001, observou-se que a
contribuinte declarou os débitos de estimativas conforme os declarou no PER/DCOMP sob
análise, ou seja, as informações contidas na DIPJ, DCTFs e PER/DCOMPs são aparentemente
compatíveis entre si, entretanto, tais informações sem a respectiva sustentação comprobatória
com documentos hábeis e idôneos para atestar o saldo negativo não advogam em prol do direito
creditório do contribuinte.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

Nessa esteira, restou evidente que o motivo da glosa se deu de maneira justificada
porque em sendo hipótese de compensação na própria contabilidade, o contribuinte teria
obrigatoriamente que instruir o processo com provas robustas que demonstrasse o seu direito
creditório.
Dessa forma, ao cotejar os documentos e fazer a análise dos autos, concluo que o
Acórdão recorrido já havia advertido ao contribuinte sobre a falta de documentos de sua
escrituração como motivo da improcedência de seu pleito e o recorrente findou por não
apresentar qualquer lastro probatório para corroborar a sua tese.
Outrossim, o Acórdão da DJR abordou de forma pormenorizada os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, e o Recorrente apenas repetiu os argumentos da Manifestação
de Inconformidade no Recurso Voluntário sem acrescentar fatos ou fundamentos jurídicos
capazes de infirmar a decisão já prolatada.
Diante disso, tendo em vista de que o ônus de provar o direito creditório alegado é
do contribuinte nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).

Assim, entendo pela manutenção integral do Acórdão da DRJ em todos os seus
termos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
Prescrição Intercorrente e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903812/2011-69

Fl. 81
DF CARF MF
Original